Tribunal: TJPA
Processo: 0801989-85.2021.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801989-85.2021.8.14.0008

APELANTE: JOAO BENTO DO NASCIMENTO JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM DECORRÊNCIA DA AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. LAUDO PRELIMINAR SUBSCRITO POR INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL. MATERIALIDADE DELITIVA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o apelante à pena reclusiva de 7 anos, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 200 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de laudo toxicológico definitivo implica na absolvição da prática do crime de tráfico de drogas por ausência de prova da materialidade delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em regra, o laudo toxicológico definitivo é imprescindível à comprovação da materialidade do delito de tráfico de drogas. Sua ausência, no entanto, pode ser suprida por laudo de constatação provisório subscrito por perito oficial e elaborado de acordo com metodologia que ofereça o mesmo grau de certeza do laudo definitivo.

4. Na hipótese, não foi acostado laudo toxicológico definitivo, tendo o auto de constatação provisório sido firmado por investigador da polícia civil, sem constar informações essenciais, tais como metodologia utilizada e pesagem da droga apreendida, impondo a absolvição do apelante por ausência de prova da materialidade delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“O laudo toxicológico provisório subscrito por investigador da polícia civil, produzido sem observar metodologia capaz de alcançar conclusões equivalentes ao exame definitivo, não se presta a comprovar a materialidade do crime de tráfico de drogas”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33; CPP, art. 386, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 686.312/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. p/ o acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. em 12/4/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 14 a 24 de abril de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

João Bento do Nascimento Junior apela de sentença do Juízo da Vara Criminal de Barcarena/PA que o condenou à pena reclusiva de 7 anos, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 200 dias-multa, pela prática do crime capitulado no art. 33 da Lei 11.343/2006 (ID 9581092).

O apelante pugna pela absolvição por insuficiência probatória, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, sobretudo à vista da ausência de laudo toxicológico definitivo apto a comprovar a materialidade delitiva. Subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento da pena ao mínimo legal, pela aplicação da fração de 2/3 para causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º e pela isenção do pagamento da multa penal, com a consequente readequação do regime prisional e conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direito (ID 9581108).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 9581111), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 10901476).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta provimento.

Em primeiro plano, o apelante pugna pela absolvição do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, por ausência de prova da materialidade delitiva. No ponto, sustenta que a pretensão acusatória não foi subsidiada por laudo toxicológico definitivo.

A esse propósito, clarifico que, em regra, o laudo toxicológico definitivo é imprescindível à comprovação da materialidade do delito de tráfico de drogas. Sua ausência, no entanto, pode ser suprida por laudo de constatação provisório subscrito por perito oficial e elaborado de acordo com metodologia que ofereça o mesmo grau de certeza do laudo definitivo. Nesse particular, confira-se o entendimento sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA MATERIALIDADE DO DELITO. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS APTOS A COMPROVAR A PRÁTICA DO CRIME. IRRELEVÂNCIA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. IMPRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DE DROGAS NA POSSE DIRETA DO AGENTE. ORDEM CONCEDIDA, COM EXTENSÃO, DE OFÍCIO AOS CORRÉUS.

I. No julgamento do HC n. 350.996/RJ, de relatoria do Ministro Nefi Cordeiro, a Terceira Seção reconheceu, à unanimidade, que o laudo toxicológico definitivo é imprescindível para a comprovação da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes, sem o qual é forçosa a absolvição do acusado, admitindo-se, no entanto, em situações excepcionais, que a materialidade do crime de tráfico de drogas possa ser demonstrada por laudo de constatação provisório, desde que ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo e haja sido elaborado por perito oficial, em procedimento e conclusões equivalentes.

II. Por ocasião do julgamento dos EREsp n. 1.544.057/RJ, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca (DJe 9/11/2016), a Terceira Seção desta Corte uniformizou o entendimento de que a ausência do laudo toxicológico definitivo implica a absolvição do acusado, por ausência de provas acerca da materialidade do delito, e não a nulidade da sentença. Foi ressalvada, no entanto, a possibilidade de se manter o édito condenatório quando a prova da materialidade delitiva estiver amparada em laudo preliminar de constatação, dotada de certeza idêntica ao do definitivo, certificado por perito oficial e em procedimento equivalente, que possa identificar, com certo grau de certeza, a existência dos elementos físicos e químicos que qualifiquem a substância como droga, nos termos em que previsto na Portaria n. 344/1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.

III. Pelo que decidido nos autos dos EREsp n. n. 1.544.057/RJ, é possível inferir que, em um ou outro caso, ou seja, com laudo toxicológico definitivo ou, de forma excepcionalíssima, com laudo de constatação provisório, é necessário que sejam apreendidas drogas. Em outros termos, para a condenação de alguém pela prática do crime de tráfico de drogas, é necessária a apreensão de drogas e a consequente elaboração ao menos de laudo preliminar, sob pena de se impor a absolvição do réu, por ausência de provas acerca da materialidade do delito.

IV. Pelo raciocínio desenvolvido no julgamento dos referidos EREsp n. 1.544.057/RJ, também é possível depreender que, nem mesmo em situação excepcional, a prova testemunhal ou a confissão do acusado, por exemplo, poderiam ser reputadas como elementos probatórios aptos a suprir a ausência do laudo toxicológico, seja ele definitivo, seja ele provisório assinado por perito e com o mesmo grau de certeza presente em um laudo definitivo. [...]

(STJ,
HC n. 686.312/MS
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. p/ o acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 12/4/2023).

Na espécie, verifico que o juízo divergiu do entendimento jurisprudencial em referência, porquanto condenou o apelante como incurso no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, mesmo reconhecendo a ausência de laudo toxicológico definitivo, tal como consta na sentença impugnada, transcrita no essencial:

Da materialidade. A materialidade restou demonstrada por meio de auto de apreensão – ID nº 29021593, pág. 09 e laudo de constatação provisória de constatação de substância entorpecente, ID nº 29021593, pág. 14, atestando que era substância entorpecente vulgarmente conhecida como cocaína e oxi, no total de 13 e 24 unidades respectivamente.

Em que pese a previsão legal, a existência do laudo definitivo vem sendo relativizada, notadamente quando houver outros elementos de prova que atestem a natureza da droga, assim como nos casos em que a droga é de conhecimento popular, sem que haja necessidade de conhecimento técnico científico para sua constatação. Nesse sentido tem sido os mais recentes precedentes jurisprudenciais das mais variadas cortes de justiça, inclusive STJ e STF, sendo entendimento sumulado do E. TJPA:

Súmula nº 32: A ausência de Laudo Toxicológico Definitivo não conduz, necessariamente, à inexistência de prova de materialidade do crime, a qual poderá ser comprovada por outros elementos probatórios. (ID 9581092, pág. 2)

Em complemento, vale destacar que o laudo de constatação provisório a que o juízo recorrido fez referência foi lavrado nos seguintes termos:

Aos 4 dias do mês de julho de 2021, nesta cidade de Vila dos Cabanos – Barcarena, estado do Pará, no cartório da Delegacia de Polícia Civil de Vila dos Cabanos – Barcarena, onde estava presente a Sr. RICARDO MOREL LOPES JUNIOR, Delegado de Polícia Civil, comigo, o senhor EUGENIE BEATRIZ ALMEIDA ROCHA, Escrivão de Polícia Civil, do seu cargo, a autoridade policial supracitada designou como peritos não oficiais, o Policial Civil: IPC MAURÍCIO GUEDES (PC/PA), lotado na Delegacia de Polícia Civil de Vila dos Cabanos, os quais aceitaram o encargo de bem e fielmente desempenhar o que foi determinado pela autoridade policial, cujo resultado vai ser transcrito sob forma de Laudo Toxicológico de Constatação Provisório, para fins de procedimento cabível.

CONSTATAÇÃO:

Após a minuciosa observação do material apreendido, ou seja, de 13 UNIDADES COM APARÊNCIA DO ENTORPECENTE CONHECIDA VULGARMENTE POR: “COCAÍNA” e 24 UNIDADES COM APARÊNCIA DO ENTORPECENTE CONHECIDA VULGARMENTE POR: “OXI”, constatou-se tratarem-se do ENTORPECENTE SUPRACITADO/REFERIDO, DENOMINADO COMO “COCAÍNA” e “OXI”, conclusão obtida pelos peritos não oficial. Este laudo terá validade para lavratura do procedimento legal, devendo o mesmo ser substituído pelo LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO, a ser solicitado ao Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, dentro do prazo legal. O presente laudo segue assinado pela autoridade policial, pela escrivã e pelos peritos não oficiais. (ID 9581019, pág. 14)

Destarte, considerando que na hipótese não foi acostado laudo toxicológico definitivo, e que o auto de constatação provisório firmado por investigador da polícia civil não observou metodologia capaz de alcançar as mesmas conclusões equivalentes ao exame definitivo, impõe-se a absolvição do apelante por ausência de prova da materialidade delitiva em relação ao crime de tráfico de drogas restando prejudicadas as demais teses recursais.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso para absolver o apelante da prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com fundamento no art. 386, II, do CPP.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/04/2025